Tribunal: TJDFT
Processo: 0718292-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. REALIZADA NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA AO ART. 67 DA LEP. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N.o 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o representante do Ministério Público teve ciência e não recorreu de decisão proferida em pedido de providências, na qual foi concedido benefício ao apenado, não há que se falar em afronta ao contraditório e ao devido processo legal.
2. O pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 apresenta um rol de requisitos para a concessão do benefício de saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, sendo vedada a imposição de outras condições, como a análise da periculosidade do réu e a proximidade da obtenção da progressão de regime.
3. É possível a concessão do benefício da saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, a condenados pelo crime de roubo quando praticado sem ofensa à integridade física da vítima. Precedentes.
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.